Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710754-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA AGRAVADO: RICARDO DE PINHO RIBEIRO D E C I S Ã O Decisão - Tutela de Urgência - Esgotamento do Objeto - Submissão ao Colegiado - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes, ao menos neste momento processual, os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, estão ser praticados atos expropriatórios quanto aos devedores principais pelo Juízo de origem. Assim sendo, recomenda-se, dado o esgotamento do objeto, que eventual instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica dê-se após manifestação definitiva do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator